Tribunal: STJ
Processo: 1000656-53.2022.8.26.0394
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873693 - SP
(2025/0073241-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS GAZOLA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE CARVALHO ANDRADE
ADVOGADO
: VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA - SP465759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS.
1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA55097359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 17/03/2026 13:38:39
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 171538f7-6178-423d-bc2e-d1d7823bb03b

AgInt no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2873693 - SP
(2025/0073241-4)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ANTONIO CARLOS GAZOLA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE CARVALHO ANDRADE
ADVOGADO
: VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA - SP465759
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. MULTA DOS ARTS.
1.021, § 4o, DO CPC E 259, § 4o, DO RISTJ APLICADA. ERRO
GROSSEIRO.
IMPOSSIBILIDADE
DA
FUNGIBILIDADE
RECURSAL.
PRECEDENTES DO STJ.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra julgado
proferido por órgão colegiado. Aplicação da multa dos arts. 1.021, § 4o, do
CPC e 259, § 4o, do Regimento Interno do STJ. Precedente da Corte
Especial do STJ.
2. Em razão da caracterização de erro grosseiro, não é possível a aplicação
do princípio da fungibilidade recursal. Precedente da 2a Seção do STJ.
3. Agravo interno não conhecido, com aplicação de multa, nos termos dos
arts. 1.021, § 4o, do CPC e 259, § 4o, do RISTJ. Certificação do trânsito e
determinação de baixa imediata dos autos.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ANTÔNIO CARLOS GAZOLA
contra o acórdão que não conheceu de agravo interno, nos termos da seguinte ementa:

"AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
ADMISSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DECISÃO AGRAVADA.
FUNDAMENTOS DEPENDENTES OU FUNDAMENTO ÚNICO.
§
ART. 1.021,
1o, DO
MULTA.
§ 4o, CPC.
CPC/2015. SÚMULA No 182/STJ.
ART. 1.021,
INCABÍVEL.
1. A ausência de impugnação de fundamentos autônomos não acarreta o
não conhecimento do recurso, mas, tão somente, a preclusão do tema, o que
não se aplica na hipótese de decisão com fundamento único ou com capítulos
que dependam um do outro. Precedente da Corte Especial.
2. Na hipótese, constatada a ausência de impugnação específica, incide o
disposto no
§ 1o, do Código de Processo Civil de 2015 e no
art. 1.021,
entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, reproduzido
na redação da Súmula no 182/STJ.
3. A Segunda Seção decidiu que a aplicação da multa prevista no art. 1.021,
§ 4o, do Código de Processo Civil não é automática, visto não se tratar de
mera decorrência lógica da rejeição do agravo interno.
4. Agravo interno não conhecido." (e-STJ fl. 283)

Em suas razões, o agravante repisa o seu direito à gratuidade da justiça,
aduzindo que o indeferimento do benefício constitui óbice ao acesso à justiça.
Documento eletrônico VDA54118101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:21
Código de Controle do Documento: 7cb3e0c8-0c8e-47f8-bcf5-d4825082faf2

Impugnação às e-STJ fls. 308/315.
É o relatório.
VOTO
A irresignação não merece conhecimento.
Há entendimento no âmbito da Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que é manifestamente incabível o agravo interno interposto
contra julgado proferido por órgão colegiado.
A propósito:

"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA
ACÓRDÃO. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. É manifestamente incabível o agravo interno interposto contra decisão
proferida por órgão colegiado.
2. Agravo interno não conhecido."
(AgInt nos EDcl no AgInt nos
Relator Ministro
EAREsp 1.885.666/RJ,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Corte Especial, julgado em
DJe
21/5/2024,
de 24/5/2024)

Além disso, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, além de
ratificar a inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, definiu a
impossibilidade da aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por constituir erro
grosseiro:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
COMPENSATÓRIA
POR
DANOS
MORAIS.
INTERPOSIÇÃO
CONTRA
PROVIMENTO JURISDICIONAL COLEGIADO. INADMISSIBILIDADE. MULTA.
ARTIGO 1.021, § 4o, DO CPC. CABIMENTO.
1. Ação compensatória por danos morais.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à
inadmissibilidade de agravo interno contra acórdão, revelando-se, ademais,
impossibilitada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal, por
constituir erro grosseiro. Precedentes.
3. Agravo interno no recurso especial não conhecido, com aplicação de multa,
nos termos do artigo 1.021, § 4o, do CPC."
(AgInt no
Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI,
Resp 2.157.064/AL,
Segunda Seção, julgado em
DJe de
18/3/2025,
21/3/2025)

No mesmo sentido: AgRg no AgRg nos EAg
Corte Especial,
1.240.495/MS,
DJe de 18/2/2013.
Ante o exposto, não conheço do agravo interno, com aplicação de multa de
3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fundamento nos arts.
1.021, § 4o, Código do Processo Civil e 259, § 4o, do Regimento Interno do Superior
Tribunal de Justiça.
Certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa imediata dos autos.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54118101 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 12/02/2026 18:46:21
Código de Controle do Documento: 7cb3e0c8-0c8e-47f8-bcf5-d4825082faf2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AgInt no AREsp 2.873.693 / SP
Número Registro: 2025/0073241-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10006565320228260394
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS GAZOLA
ADVOGADO
: ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE CARVALHO ANDRADE
ADVOGADOS : VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA - SP465759
MARCOS LEONARDO BARBOSA SILVA - SP456608
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CHEQUE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ANTONIO CARLOS GAZOLA
ADVOGADO : ADEMILSON EVARISTO - SP360056
AGRAVADO
: RAPHAEL HENRIQUE DE CARVALHO ANDRADE
ADVOGADO : VINÍCIUS CARDOSO DA SILVA - SP465759
TERMO
Documento eletrônico VDA55074571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: 1c8856dd-3bcd-45ad-9a7d-dd74b5cd7a22

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55074571 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:51:40
Código de Controle do Documento: 1c8856dd-3bcd-45ad-9a7d-dd74b5cd7a22